Tribunal: STF
Processo: HC 87310
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL.
   CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
   CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ARTS. 619 E 620 DO
   CPP.
Não há nenhuma omissão a sanar, dado que o pedido
   alternativo, inserto na petição inicial do habeas corpus, foi
   expressamente recusado pelo acórdão unânime da Primeira Turma
   deste STF. Pelo que, ante a ausência de demonstração dos
   requisitos exigidos pelos arts. 619 e 620 do CPP, os embargos hão
   de ser rejeitados. Valendo acrescentar que não há elemento novo
   a justificar o reexame da matéria.
Embargos rejeitados.